Tribunal: TJBA
Processo: 0515420-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515420-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO DIAS COSTA - ME

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória. O Apelante alegou vínculo contratual com a administradora de cartões American Express, operada pelo Apelado, desde 2014, e que houve cancelamento unilateral e sem aviso prévio do cartão, fato descoberto apenas no momento da negativa de uma compra. Requereu a restituição dos pontos, restabelecimento do cartão e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade do cancelamento unilateral do cartão de crédito realizado pelo Apelado, sem prévio aviso ou autorização do titular; e (ii) a caracterização de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de fundamentos mínimos e inexistência de prova suficiente por parte do Apelado para infirmar a presunção de hipossuficiência da parte.

Mérito

4. Verificada a existência de relação de consumo entre as partes, incide a inversão do ônus da prova nos termos do
art. 6º, VIII
, do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira não comprovou a regularidade do cancelamento do cartão, limitando-se a apresentar imagem de suposto atendimento sem qualquer gravação ou manifestação expressa do consumidor.

5. Constatada a falha na prestação do serviço, impõe-se o restabelecimento do cartão de crédito e da pontuação acumulada até o cancelamento indevido.

6. Configurado o dano moral, tendo em vista a privação indevida do serviço bancário, fixando-se a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para condenar o Apelado a restabelecer o cartão de crédito do Apelante, restituir integralmente os pontos acumulados até o cancelamento e indenizar por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenação ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova é aplicável nas relações de consumo, especialmente quando há verossimilhança nas alegações do consumidor." "2. O cancelamento unilateral e não comprovado de cartão de crédito configura falha na prestação do serviço."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0515420-43.2018.8.05.0001
, figurando como Apelante
REGINALDO DIAS COSTA - ME

e, como Apelado,

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO
E
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA